Tribunal: TJSP
Processo: 1001485-28.2025.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VEÍCULO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – GUINCHO – DEMORA NA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO – DANOS MATERIAIS – INEXISTÊNCIA – DESCONTO NA QUITAÇÃO ANTECIPADA DO FINANCIAMENTO – REVERSÃO EM FAVOR DO SEGURADO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
I – Aplicação do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VEÍCULO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – GUINCHO – DEMORA NA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO – DANOS MATERIAIS – INEXISTÊNCIA – DESCONTO NA QUITAÇÃO ANTECIPADA DO FINANCIAMENTO – REVERSÃO EM FAVOR DO SEGURADO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
I – Aplicação do CDC. Responsabilidade objetiva da seguradora por falha na assistência 24h e demora na regulação do sinistro.
II – Danos materiais não configurados. Seguro na modalidade valor de mercado referenciado. Quitação do financiamento com abatimento que reduziu o saldo devedor e gerou saldo positivo ao segurado. Pretensão de recebimento do desconto implicaria indenização superior ao valor do bem e enriquecimento sem causa.
III – Prestação de contas demonstrada. Memória de cálculo discriminada e não impugnada eficazmente.
IV – Danos morais configurados. Permanência do segurado por cerca de 6 horas em rodovia durante a madrugada e atraso superior ao prazo regulamentar na liquidação do sinistro. Majoração da indenização para R$ 6.000,00, observadas funções compensatória e pedagógica.
V – Juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Correção monetária desde o arbitramento.
VI – Sucumbência recíproca mantida, com honorários fixados nos termos do art. 85, §§2o e 11, do CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.